Tribunal: TJSP
Processo: 2238275-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Exceção de preexecutividade. Pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam para prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença. Título executivo judicial formado em face de América Encerados Ltda. Descabida a inclusão de outra empresa, ainda que integrante do mesmo grupo familiar da executada, na fase executória. Execução de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Exceção de preexecutividade. Pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam para prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença. Título executivo judicial formado em face de América Encerados Ltda. Descabida a inclusão de outra empresa, ainda que integrante do mesmo grupo familiar da executada, na fase executória. Execução de valores contra a pessoa jurídica devedora não pode ser automaticamente direcionada ao patrimônio de outras empresas. Necessidade de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com efetiva demonstração do preenchimento de seus pressupostos. Inadimplemento da empresa executada não autoriza a execução direta de bens de outras empresas que não compuseram o polo passivo do título exequendo. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.